Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do devedor nos sistemas informatizados. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Indefiro o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados por competir a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. A parte não indicou endereço para o cumprimento da liminar (com recolhimento das custas intermediárias) e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Deverá a parte autora indicar o endereço da localização do veículo e comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços" aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Vindo o endereço e comprovado o recolhimento das custas, promova-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, independente de nova conclusão. Ultrapassado o prazo, sem o cumprimento da determinação, voltem os autos conclusos."(Id. Num. 218586642 do feito originário). O Agravante invocando o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional, sustenta, em síntese, que a consulta aos sistemas conveniados se torna imprescindível para a localização do veículo e do réu, permitindo o prosseguimento da ação e o cumprimento do objetivo processual, sendo que esses sistemas são ferramentas essenciais para que o Poder Judiciário possa localizar devedores inadimplentes, especialmente quando todas as tentativas convencionais de citação foram frustradas. Ao final, ponderando pela incidência do princípio da cooperação, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a consulta aos sistemas conveniados deste Tribunal para localização do endereço do domicílio do réu. Preparo regular (Id Num. 66991492). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio que se inicia com a busca e apreensão da coisa e, em ato seguinte, é feita a citação. O ônus de localização do bem é do credor, que, segundo os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969, tem o dever de diligenciar para informar o endereço correto onde se encontra o bem ou pedir a conversão da ação para execução. Trata-se de pressuposto específico da ação de busca e apreensão. Portanto, não se pode transferir ao Poder Judiciário tal ônus, ainda que sob invocação do princípio da colaboração, pois este não significa substituição dos deveres do interessado pelo Judiciário. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator